Tribunal: CARF
Processo: 11020.002363/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.002363/2006-61 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.435 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
GALETO DA FAMIGLIA CAVICHIONI LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS
CONVERGENTES.
EXCLUSÃO
POR
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO. Não se conhece de recurso especial se os acórdãos comparados
concluem, no mesmo sentido, que omissão de receita constitui prática de infração
que, reiterada, justifica a exclusão do sujeito passivo do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002363/2006-61
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por GALETO DA FAMIGLIA
CAVICHIONI LTDA. ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-
00.525, na sessão de 3 de outubro de 2011, no qual o Colegiado a quo deu parcial provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
Ementa:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EFEITOS.
PRATICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. Constatada a prática reiterada de
infração à legislação tributária, a exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir do mês de
ocorrência dos fatos assim caracterizados.
RECEITAS DECLARADAS E PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM INCOMPROVADA
Questão fática, uma vez não comprovada a relação entre as receitas declaradas pela
contribuinte e as omitidas. Não há como se presumir tratarem-se dos mesmos valores.
PIS, COFINS — RECEITAS OMITIDAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
As receitas omitidas por créditos bancários de origem incomprovada igualmente se
presumem, como corolário, da presunção de omissão de receitas, como sendo da
atividade ordinária da recorrente. Aqui, a presunção hominis ou facti tem lugar, pois o
que não se poderia inferir, sem dados adicionais, seria a de serem as receitas de
atividade extraordinária da recorrente. Outrossim, não ofende o entendimento do STF
quanto ao alcance do art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/98, a pretensão fiscal de PIS e de
COFINS sobre as receitas omitidas.
MULTA QUALIFICADA
Inexistência de elementos suficientes para se poder extrair a conclusão de que houve
dolo especifico na conduta recriminada. A omissão de receitas por presunção legal não
foi constatada durante tanto tempo, e também as receitas declaradas não são de
menoscabo comparativamente as receitas omitidas por presunção. Descabimento da
aplicação da multa qualificada.
O litígio decorreu de lançamentos de tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2004 e 2005, a partir da constatação de que a
empresa, optante pelo Simples Federal, omitiu, em prática reiterada, receitas presumidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, da qual resultou sua exclusão da sistemática
a partir de janeiro de 2004. Diante da imprestabilidade da escrituração mantida os lucros foram
arbitrados, tomando-se como receita conhecida aquela presumida pelos créditos bancários
somada à declarada. Houve qualificação da multa de ofício. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve parcialmente as exigências, sendo que esta decisão não se sujeitou a reexame
necessário (e-fls. 842/853). O Colegiado a quo, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso
voluntário do sujeito passivo exonerando a multa qualificada (e-fls. 888/901).
Cientificada, a PGFN restituiu os autos sem apresentação de embargos ou recurso
especial (e-fls. 939/942).
A Contribuinte foi notificada da decisão em 09/11/2012 (e-fl. 966) e interpôs
recurso especial em 26/11/2012 (e-fls. 931/948), arguindo divergência jurisprudencial
parcialmente admitida no despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai (e-fls.
994/999):
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

I - Matéria objeto do recurso especial
A Contribuinte vem rediscutir:
1) exclusão do Simples a partir de janeiro de 2004, por prática reiterada de infração à
legislação tributária;
2) receitas supostamente declaradas em DIPJ que não foram excluídas dos depósitos
bancários entendidos como incomprovados.
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso Especial
a) Não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF.
b) Houve pré-questionamento e a consequente apreciação pela câmara recorrida das
matérias objeto do recurso.
c) Na decisão recorrida não se decidiu na apreciação de matéria preliminar, pela
anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
d) A recorrente trouxe como paradigmas os Acórdãos nos 302-36.890, 103-22.200 e
104-19.068.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
1) Exclusão do Simples a partir de janeiro de 2004, por prática reiterada de infração à
legislação tributária
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão paradigma, cujas ementa reproduzo
a seguir:
Acórdão no 302-36.890
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES.
EXCLUSÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA E PRÁTICA REITERADA
DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIES A QUO DOS EFEITOS DA
EXCLUSÃO.
A existência de contrato, cujo objeto é prestação de serviços de mão-de-obra, e de
Ficha Razão dando conta de serviços prestados à vista, não deixam qualquer dúvida no
sentido do exercício de atividade vedada. Perfeitamente caracterizada a prática
reiterada de infrações à legislação tributária quando o contribuinte não logra
comprovar a origem e o ingresso dos recursos no patrimônio da empresa em várias
oportunidades. A reiteração dá-se na segunda oportunidade, dies a quo para os efeitos
da exclusão do SIMPLES. (destaquei)
NEGADO PROVIMENTO.
Entende a recorrente que o motivo da exclusão, prática reiterada de infração à legislação
tributária, não estaria concretizada em janeiro de 2004.
Pela leitura do voto vencedor do acórdão recorrido observa-se que o redator entendeu
que o contribuinte deveria ser excluído do Simples durante todo o período da ocorrência
da prática reiterada da infração, considerou essa período desde janeiro de 2004, ou seja,
a partir do momento da prática da primeira infração à legislação tributária; já no acórdão
paradigma, considerou-se a reiteração a partir da segunda infração à legislação tributária
para os efeitos da exclusão do Simples.
Num exame prelibatório, como o de admissibilidade de recurso especial, entendo que
foram atendidos os pressupostos capazes de ensejar a subida do recurso ao exame da
Câmara superior de Recursos Fiscais quanto ao item 1, tendo em vista que a leitura das
ementas e votos dos acórdãos paradigmas e recorrido permitem constatar a divergência
arguida, já que, tratando conjuntos probatórios semelhantes, em face do mesmo
arcabouço normativo, os julgados recorrido e paradigmas adotaram soluções diversas.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

2) Receitas supostamente declaradas em DIPJ que não foram excluídas dos depósitos
bancários entendidos como incomprovados
A recorrente trouxe a guisa de paradigmas, quanto ao item 2, os Acórdãos nos 103-
22.200 e 104-19.068.
Antes de iniciar a análise dos paradigmas, importa salientar que o Recurso Especial de
Divergência constitui instrumento processual para uniformizar o entendimento
jurisprudencial entre as diversas Câmaras do CARF e na própria CSRF. Não se trata,
portanto, de uma terceira instância administrativa, para debate de qualquer tema
tributário, em aberto. Muito pelo contrário, trata-se de instância de cognição restrita aos
temas prequestionados no acórdão recorrido e cuja divergência jurisprudencial seja
precisamente demonstrada, por meio da indicação de paradigmas.
Assim, é imprescindível a análise das situações fáticas retratadas nos acórdãos recorrido
e paradigma, a ver se efetivamente guardariam identidade.
Quanto ao primeiro paradigma indicado - Acórdão no 103-22.200 – ele está assim
ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - Não é nula a decisão que
aprecia todos os pontos postos no litígio, bem como rejeita perícia, cujos quesitos são
devidamente analisados no mérito da questão.
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - ANO CALENDÁRIO DE 2001 - ARBITRAMENTO DOS
LUCROS - FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS - A
falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, ou do livro caixa devidamente
escriturado, enseja o arbitramento dos lucros, visto imprescindíveis ao exame do
resultado da pessoa jurídica.
OMISSÃO
DE
RECEITA
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INDEVIDAMENTE
ESCRITURADOS. ANOS CALENDÁRIOS DE 2001 E 2002 - Configura omissão de
receita, por presunção legal relativa, os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Entretanto, estando o movimento bancário indevidamente
escriturado, via conta caixa, e omitida a resposta à intimação para justificar sua
correlação com a receita escriturada e declarada, deve ser reduzido do montante
apurado pelo fisco a receita devidamente declarada. (destaquei)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - COFINS - PIS - A tributação reflexa é matéria
consagrada na jurisprudência administrativa e amparada pela legislação de regência,
devendo o entendimento adotado em relação aos respectivos Autos de Infração
acompanhar o do principal em virtude da íntima relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO - QUALIFICADA E AGRAVADA -Não restando comprovado o
evidente intuito de fraude afasta-se a multa agravada, bem como sua majoração pela
falta de atendimento à intimação, visto que essa omissão é que proporcionou o
arbitramento dos lucros, bem como a tributação dos depósitos bancários.
Preliminar rejeitada, recurso provido parcialmente.
Segundo a recorrente, há duplicidade de lançamento de receitas, pois as que estão
declaradas em DIPJ transitaram pela movimentação financeira.
No acórdão recorrido, concluiu-se que não havia correlação entre os créditos em conta
bancária questionados pela fiscalização e os valores declarados na DIPJ. Assim, não
teria como deduzi-los das receitas incluídas em DIPJ; Já no acórdão paradigma, excluiu-
se da tributação os valores correspondentes às receitas contabilizadas na conta caixa,
pois a fiscalização havia tributado o montante dos créditos bancários, com exclusão das
transferências bancárias, sem levar em consideração essas receitas. Conforme
informado pela fiscalização, a contabilização da conta bancária seria sempre feita pela
conta caixa, o que não ocorreu no caso do acórdão recorrido. Esclarece a questão a
seguinte parte do voto condutor do paradigma:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

(...) No entanto, verifica-se que foi tributado o montante dos créditos bancários, com
exclusão das transferências bancárias, sem levar em consideração a receita
contabilizada.
Ao exame dos extratos bancários, verifica-se que há créditos oriundos de vendas com
cartões de crédito e depósitos em cheque ou dinheiro. Não há dúvida de que são
provenientes de vendas, visto que o sujeito passivo não logrou atender às intimações
que lhe foram feitas para justificar os referidos créditos.
No entanto, como a contabilização da conta bancária é sempre feita pela conta CAIXA,
como informado pela fiscalização e visualizado na contabilização do mês de janeiro de
2.002, conforme cópia extraída do livro Diário, é evidente que nessa movimentação
financeira encontram-se as receitas registradas na contabilidade.
O próprio fisco afirma, no Termo de Verificação Fiscal, especificamente às fls. 51, que
"ao proceder-se à analise da movimentação bancária do contribuinte nos anos de 2001
e 2002, detectou-se discrepâncias entre a movimentação bancária e a receita declarada
pelo contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda".
Assim, o montante dos depósitos ou créditos bancários (com o ajuste das
transferências) não podem ser considerados integralmente como receitas omitidas, haja
vista a contabilização de receitas, cujo montante, em cada trimestre, deve ser excluído
das correspondentes bases de cálculo.(...)
Assim, as situações fáticas constantes dos acórdão recorrido e paradigma são diversas,
portanto não há que se falar em dissídio jurisprudencial, já que a solução divergente não
decorreu de interpretação da legislação, mas sim da situação abordada em cada um dos
julgados.
O segundo paradigma indicado pelo contribuinte - Acórdão no 104-19.068 - tem a
seguinte ementa:
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 9.430, DE 1996 -COMPROVAÇÃO - Estando
as Pessoas Físicas desobrigadas de escrituração, os recursos com origem comprovada
servem para justificar os valores depositados ou creditados em contas bancárias,
independentemente de coincidência de datas e valores. (destaquei)
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 9.430, DE 1996 - CONTA CONJUNTA -
PROCEDIMENTO - O lançamento com base em depósitos deve ter a base tributável
dividida pelo número de titulares da conta conjunta, nos casos em que tiverem
rendimentos próprios e declarem em separado.
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 9.430, DE 1996 - CONTA CONJUNTA -
LIMITES - Os limites legalmente estabelecidos para os depósitos/créditos bancários,
tanto o individual como o anual, são dirigidos a cada titular da conta conjunta.
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 9.430, DE 1996 - CONTA CONJUNTA -
LIMITES - AUTORIZAÇÃO - A Lei n° 9.430, de 1996 não autoriza o lançamento com
base em depósitos/créditos bancários não comprovados, quando estes não alcançarem
os valores limites individual e anual, nela mesmo estipulados.
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 9.430, DE 1996 - CONTA CONJUNTA -
PROCEDIMENTO - FISCALIZAÇÃO - Em se tratando de conta conjunta é
imprescindível que todos os titulares estejam sob procedimento de ofício, sob pena de
comprometer a necessária certeza da exigência dirigida a apenas um deles, mormente
quando os indícios apontam para outro titular da conta que não está sob ação fiscal.
Recurso provido
O acórdão recorrido trata de auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, Simples, PIS e Cofins. Houve omissão de receitas caracterizada por valores
creditados em conta de depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei
9.430/96).
Já o paradigma - Acórdão 104-19.068 - mostra que se trata de lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física por presunção de omissão de rendimento com base nos
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

valores depositados em conta bancária para os quais o titular da conta não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não podemos comparar contribuintes sujeitos ao recolhimento do IRPJ, Simples, PIS e
Cofins com os que estão obrigados ao pagamentos do IRPF, já que estão sujeitos a
regras específicas de cada imposto.
Por conseguinte, o acórdão em questão não pode servir como paradigma neste caso, já
que a situação ali apreciada não está sujeita ao mesmo regramento jurídico daquela
apreciada pelo acórdão recorrido, condição necessária à caracterização da divergência
jurisprudencial.
No mérito, a Contribuinte invoca, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida em razão de não ter sido acatada sua alegação de inconsistência integral do lançamento
por indevida a adoção, pelo Fisco, do Lucro Arbitrado, ao invés de manter o SIMPLES que foi a
opção adotada pela Recorrente nos anos de 2004 e 2005. Pondera que, ainda que se admitisse
exclusão com fundamento em prática reiterada, esta não teria sido caracterizada no presente
caso, em razão do que afirmou o relator do voto vencido:
Nesse condão, vale reproduzir excerto do Voto Vencido do ilustre Conselheiro Relator
Dr. Marcos Takata, proferido no Acórdão a quo, no qual o Julgador afirma que "é
evidente que o efeito de exclusão não pode operar antes que se consuma a 'reiteração' ou
a prática 'reiterada' Logo, discordo do julgador fração 2004, de exclusão autuante, bem
como do deduzido pelo órgão a quo, de que a prática 'reiterada' de legislação tributária
se deu em janeiro de modo que a partir de então se deve dar a do Simples Federal.
Afinal, o termo inicial de detecção de infração praticada pela recorrente fora janeiro de
2004"(fl. 893).
E prossegue, nos seguintes termos:
Quanto a isso, alias, o próprio PAF, no âmbito da legislação tributária, adota este termo:
"A autoridade preparadora determinará que seja informado, no processo, se o
infrator é reincidente, conforme definição da lei especifica, se essa circunstancia
não tiver sido declarada na formalização da exigência" (art. 12 do Decreto
70.235/72) (sublinhamos).
Vale lembrar, ainda, que segundo o disposto no art. 108 do CTN,"na ausência de
disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária
utilizará, sucessivamente, na ordem indicada [...] os princípios gerais de direito
público [..1".
Na sequência, o art. 109 do mesmo Código esclarece: "Os princípios gerais de direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus
institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários".
Neste pensamento, não pode ser considerado como sendo "prática reiterada de
infração à legislação tributária" uma proposição de lançamento, de discutível
consistência, extraída de uma contabilidade desqualificada por presumivelmente
imprestável, que envolve, não uma sucessão de 24 (dois anos com períodos de
apurações mensais) "infrações à legislação tributária", mas de uma só infração,
continuada pelo período em tela.
Assim, estando incomprovada a "prática reiterada de infração a legislação
tributária", descabe a pretendida exclusão do SIMPLES a que se refere o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 43, de 30 de agosto 2006 (fl. 214) e em
decorrência não podem prosperar as exigências assentadas em outro sistema de
apuração.
Submetido a reexame, o despacho de admissibilidade foi confirmado pelo
presidente da CSRF (e-fls. 1.000/1.001).
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

Cientificada, a PGFN apresentou “memoriais” (e-fls. 1.003/1.005), nos quais
deduziu os seguintes argumentos:
Trata-se memorial da Fazenda Nacional contra recurso especial do contribuinte que
ataca a decisão tomada pelo colegiado no sentido de excluí-la do Simples, a partir de
2004, por prática reiterada de infração à legislação tributária. Solicita-se sejam suas
razões levadas em consideração quando do julgamento do referido recurso.
Resumidamente, concluiu-se que não havia correlação entre os créditos em conta
bancária e os valores declarados na DIPJ da recorrente; portanto, não se teria como
deduzi-los das receitas incluídas em DIPJ.
Uma vez não comprovada a relação entre as receitas declaradas pela contribuinte e as
omitidas e constatada a prática reiterada da infração em questão, a exclusão do
SIMPLES fora acertada, devendo surtir efeitos a partir do mês de ocorrência dos fatos
caracterizados em referência.
Lei n° 9.317, de 1996:
"Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
V - prática reiterada de infração a legislação tributária;
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior."
Evidentemente, o legislador foi claro em sua intenção de excluir o contribuinte do
sistema durante todo o período da ocorrência da prática reiterada da infração. Deste
modo, a fiscalização excluiu corretamente, não havendo reparos a realizar na decisão
recorrida.
Consequência óbvia é que há que se manter as exigências de IRPJ e de CSLL sobre o
primeiro trimestre de 2004.
Já quanto à dedução das receitas incluídas em DIPJ, restou claro que não há correlação
entre os créditos em conta bancária questionados pela fiscalização e os valores
declarados na DIPJ, Não havendo como excluí-los.
Dessa forma, a Fazenda Nacional requer sejam examinadas as presentes razões de
memorial que se alinham com o acórdão recorrido, a fim de que se negue provimento ao
Recurso Especial interposto.
A Contribuinte opôs, ainda, embargos de declaração contra o despacho de exame
de admissibilidade de recurso especial (e-fls. 1.024/1.026), não conhecido por despacho do
presidente da câmara. Em seguida, interpôs recurso de agravo em face do despacho de reexame
de admissibilidade (e-fls. 1.037/1.044), igualmente não conhecido em despacho do presidente da
CSRF (e-fls. 1.048/1.050).
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora a PGFN não conteste o conhecimento do recurso especial da Contribuinte
cabe esclarecer que, nos termos do despacho de exame de admissibilidade antes transcrito, a
divergência admitida restou caracterizada pela comparação, apenas, entre a ementa do
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

paradigma de no 302-36.890, e o acórdão recorrido. Diante disto, necessário reavaliar a
admissibilidade da matéria realizando-se o cotejo com o inteiro teor do paradigma indicado.
Nesse passo, importante observar o objeto do recurso especial no tocante ao tema
admitido. A leitura da peça de defesa deixa claro que a Contribuinte pretende rediscutir a
acusação de prática reiterada de infração, pois sua inconformidade reside no fato de considerar
que não existe uma definição jurídica acerca do que se pode considerar como “prática reiterada”,
quando se considera reiterada uma conduta infracional, bem como firma entendimento de que
não houve reiteração, no caso, mas “uma só infração, continuada”. Revejam-se seus argumentos:
[...]
Quanto a isso, alias, o próprio PAF, no âmbito da legislação tributária, adota este termo:
"A autoridade preparadora determinará que seja informado, no processo, se o
infrator é reincidente, conforme definição da lei especifica, se essa circunstancia
não tiver sido declarada na formalização da exigência" (art. 12 do Decreto
70.235/72) (sublinhamos).
Vale lembrar, ainda, que segundo o disposto no art. 108 do CTN,"na ausência de
disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária
utilizará, sucessivamente, na ordem indicada [...] os princípios gerais de direito
público [..1".
Na sequência, o art. 109 do mesmo Código esclarece: "Os princípios gerais de direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus
institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários".
Neste pensamento, não pode ser considerado como sendo "prática reiterada de
infração à legislação tributária" uma proposição de lançamento, de discutível
consistência, extraída de uma contabilidade desqualificada por presumivelmente
imprestável, que envolve, não uma sucessão de 24 (dois anos com períodos de
apurações mensais) "infrações à legislação tributária", mas de uma só infração,
continuada pelo período em tela.
Assim, estando incomprovada a "prática reiterada de infração a legislação
tributária", descabe a pretendida exclusão do SIMPLES a que se refere o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 43, de 30 de agosto 2006 (fl. 214) e em
decorrência não podem prosperar as exigências assentadas em outro sistema de
apuração.
A alegação de que somente se poderiam produzir os efeitos da exclusão do
SIMPLES após a prática do segundo ato infracional sequer constitui argumento subsidiário da
Contribuinte, pois no entendimento da recorrente “ainda que” “inexistente regulamentação”
acerca do que vem a ser "prática reiterada de infração á legislação tributária" e correta a
presunção de omissão de receita, é pacifico afirmar-se não estar caracterizada a condição de
"prática reiterada de infração a legislação tributária. Confira-se uma vez mais:
Portanto, em consonância com o raciocínio acima exposto, a Recorrente, data venia,
não concorda com as argumentações do decidido no julgamento a quo, razão pela qual
reapresenta, nestas razões recursais, o pleito de inconsistência integral do lançamento
por indevida a adoção, pelo Fisco, do Lucro Arbitrado, ao invés de manter o SIMPLES
que foi a opção adotada pela Recorrente nos anos de 2004 e 2005.
Neste caminho, e segundo consta no Ato Declaratório Executivo do Digno Delegado da
Delegacia da Receita Federal (fl. 214), a exclusão do SIMPLES deu-se por infração ao
art. 14, inc. V, da Lei no 9.317/96 (art. 195, inc. V, do RIR/99).
O mencionado dispositivo legal ordena:
Art. 195. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses (Lei no 9.317, de 1996, art. 14):
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

[...]
V — prática reiterada de infração à legislação tributária;
Tal norma é inaplicável por ser "norma em branco", pois depende de regulamentação
para definir o que vem a ser "prática reiterada de infração á legislação tributária".
Entretanto, mesmo que inexistente a regulamentação citada, e considerando, para
possibilitar o raciocínio, ser correta a presunção de omissão de receita, é pacifico
afirmar-se não estar caracterizada a condição de "prática reiterada de infração a
legislação tributária". Afinal, segundo a língua pátria, reiterar significa reincidir,
repetir, renovar (Dicionário da Língua Portuguesa, de Volnyr Santos, 2a ed, Editora
Rigel). (negritou-se e sublinhou-se)
E para que não restem dúvidas acerca da matéria que a Contribuinte pretende
rediscutir no recurso especial, assim a recorrente a identificou no preâmbulo da peça:
a) irregularidade na desclassificação do SIMPLES, pois a hipótese indicada como
infringida — "prática reiterada de infração à legislação tributária"- não está
comprovada nos autos; ademais, salvo melhor juízo, o dispositivo indicado como
infringido — art. 195, inc. V — é inaplicável por falta de definição acerca do termo
"reiterada infração”, bem como quanto às condições que qualifiquem uma "infração
à legislação tributária" (arguições no item 3.1 do Recurso Especial);
(negrejou-se)
Sobre a irresignação da recorrente, deduzida em recurso voluntário, de que não se
poderia determinar a sua exclusão do SIMPLES por "prática reiterada de infração á legislação
tributária" - diante de ausência de prova da prática infracional - o voto que prevaleceu no
acórdão recorrido foi o do relator original reafirmando que a Contribuinte efetivamente praticou
reiteradamente infração à legislação tributária. O ex-Conselheiro Marcos Takata discordou,
apenas, do momento em que os efeitos deveriam implementar-se, no caso de exclusão do
SIMPLES com fundamento em "prática reiterada de infração á legislação tributária"– e foi
vencido quanto a esta questão.
Os seguintes trechos do voto vencido - mas condutor, neste ponto - demonstram
que o Colegiado a quo concluiu que a recorrente praticou reiteradamente infração à legislação
tributária:
Nesse passo, impõe-se me adiantar o juízo quanto à correção do arbitramento do lucro
levado a efeito pelo autuante. Não merece reparos o procedimento de apuração do lucro
arbitrado, por imprestabilidade da escrituração contábil da recorrente. Sobre a razão
para tanto me deterei ulteriormente. E, logicamente, aqui me antecipo quanto à
concreção de infração à legislação tributária pela recorrente — no caso, a ausência
ao menos do Livro Caixa contendo todas as movimentações financeiras, o que levou
o autuante ao arbitramento do lucro (exigência, fora, pois, do regime simplificado).
[...]
Trata-se de aplicação da presunção legal de omissão de receitas por créditos bancários
de origem incomprovada, conforme o art. 42 da Lei 9.430/96. Sobre as receitas omitidas
presumidas, por imprestabilidade da escrituração contábil, procedeu-se ao arbitramento
do lucro com base em receita conhecida, para determinação de IRPJ e de CSL. Sobre a
mesma receitas presumidamente omitidas houve a exigência de PIS e de COFINS.
Alega a recorrente que sua escrituração contábil denuncia que muitos dos valores
considerados receitas omitidas por presunção não as são.
[...]
Como descrito no Relatório de Auditoria Fiscal que integra os autos de infração (fls. 64
e 65):
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

- os créditos nas contas bancárias com histórico nos extratos "607-COBRANÇA" foram
lançados a débito da conta contábil do respectivo "Banco" em contrapartida a crédito de
"Caixa Geral";
- os créditos nas contas bancárias com histórico nos extratos "732-Visanet" foram
lançadas a débito da conta contábil do respectivo "Banco" em contrapartida a crédito de
"Caixa Geral";
- os créditos nas contas bancárias com histórico nos extratos " I 02-Ch. Compe" foram
lançados a débito na conta "Caixa Geral" em contrapartida a crédito na conta do
respectivo "Banco"; e assim por diante.
Ora, salta aos olhos, a impropriedade de tal escrituração contábil.
Como se dizer que a contrapartida do ingresso de recursos na conta bancária a titulo de
cobrança ou de recebimento da Visanet (lançamento a débito na conta contábil -Banco")
se deu a crédito de "Caixa Geral", i.e., em saída de recursos do "Caixa" (numerário ou
cheques não depositados)?
Ainda mais flagrante o absurdo de a compensação de cheque (credito na conta bancária)
ter como escrituração contábil a saída de recursos do banco (lançamento a crédito na
conta contábil "Banco") em contrapartida A. entrada de recursos em "Caixa"
(lançamento a débito na conta "Caixa")!
É evidente que, por ex., o crédito bancário por “Caixa” (= não ficar com saldo credor de
caixa), por ex., os débitos bancários tiveram lançamentos a débito de “Caixa Geral” em
contrapartida a crédito na conta contábil do respectivo “Banco” (fl. 65). Detalhe, os
débitos bancários tinham como histórico nos extratos “109-PAG. TITULO”.
Notória impropriedade, na medida em que não há registro de saída de recursos da conta
“Caixa Geral”!
Quer dizer, a saída de recursos de conta bancária por pagamento de titulo foi escriturada
como saída de recursos do banco (crédito na conta "Banco"), mas com contrapartida em
entrada desses recursos no "Caixa Geral" (debito na conta "Caixa Geral").
Desnecessários maiores detalhamentos e digressões, a meu ver, para desnudar não só a
imprestabilidade da escrituração contábil - a justificar o arbitramento do lucro – como o
despropósito da alegação da recorrente de que sua escrituração contábil comprova ou ao
menos afasta a presunção legal de omissão de receitas.
[...]
(destacou-se)
Veja-se que o Colegiado a quo considerou irrelevante discutir se haveria, ou não,
definição jurídica ou regulamentação acerca do que se considera como "prática reiterada de
infração á legislação tributária", concluindo, simplesmente, que a Contribuinte concretizou a
prática reiterada de infração à legislação tributária por omitir receitas e deixar de possuir, ao
menos, Livro Caixa contendo toda a movimentação financeira, mantendo escrituração
considerada imprestável.
De outro lado, a leitura do relatório que antecede o voto proferido no paradigma
demonstra que, naquele caso, o sujeito passivo foi excluído da sistemática do SIMPLES em
razão de 2 (dois) fundamentos: (i) exercício de atividade vedada e, (ii) prática reiterada de
infração à legislação tributária, esta última decorrente da apuração de omissão de receitas
caracterizada pela não comprovação de ingresso de numerário no patrimônio da empresa.
Transcreve-se do relatório:
"Trata-se da exclusão da interessada do Sistema Integrado de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — Simples. Em 27/09/2001 o
Instituo Nacional do Seguro Social — INSS, nos termos do Oficio n° 030/01 — 19.423,
do Chefe de Seção de Fiscalização em IJUÍ, RS, encaminhou Representação Fiscal
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

relativa a empresa Decisão Ind. e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda., CNPJ
04303.856/0001-97, "tendo em vista tratar-se de enquadramento indevido no SIMPLES,
ESTANDO NAS VEDAÇÕES/EXCLUSÕES PREVISTAS NO ART. 9°, Lei n° 9.317,
de 05/12/96, e art. 13, inciso II, alínea "a" da mesma Lei' (fl. 28). Na representação
fiscal (fls. 29 a 32) consta que a empresa optou pelo Simples em 26/02/2001 e que
realiza operações de "locação de mão-de-obra". Instruindo a representação o INSS
encaminhou cópias da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica — FCPJ; do Cartão do CNPJ;
do Contrato Social; de "Contrato Particular de Locação de Máquinas e Equipamentos";
de "Contrato de Produção e Fornecimento de Peças, e de Prestação de Serviços de Mão
de Obra"; de Fichas de Razão e de Notas Fiscais (fls. 05 a 23).
Em 10/10/2001 ao AFRF encaminhou "Representação para Fins de Exclusão do
Simples" (fls. 01 e 02) ao Sr. Delegado da Receita Federal em Santo Ângelo, RS. A
Delegacia da Receita Federal — DRF em Santo Ângelo, RS, excluiu a empresa do
Simples conforme Ato Declaratório Executivo DRF/SAO n° 001, de 11 de janeiro de
2002, com a seguinte motivação:
"Art. 1° ... exercício de atividade econômica vedada à opção, no caso, a locação de mão-
de-obra (prestação de serviços), nos termos do art. 90, inc. XII, letra "1", ..., bem assim
em decorrência da prática reiterada de infrações à legislação tributária, omissão de
receita operacional caracterizada pela não comprovação de ingresso de numerário no
patrimônio da empresa (a partir de abril de 2001), nos termos do art. 14, inc. V, ...,
consoante informações contidas no processo administrativo n° 11070.002759/2001-17 e
representação feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social"
Art. 2° A presente exclusão surte efeitos a partir do mês de abril de 2001 (inclusive),
tendo em vista o disposto no artigo 15, inciso V, da referida Lei n° 9.317, de 1996.
Explicou-se, no relatório, que o sujeito passivo apresentou impugnação
contestando sua exclusão do SIMPLES, mas que também fora anexada a impugnação contra os
lançamentos apresentada nos autos de n° 11070.000632/2002-36, cujos argumentos assim foram
sintetizados no relatório do paradigma:
[...]
Como na análise dos efeitos da exclusão importa definir se houve, ou não, a prática
reiterada de infrações à legislação tributária, anexou-se ao presente, cópia da
impugnação que a interessada apresentou contra a exigência do crédito tributário
constituído conforme auto de infração que consta às folhas 66 a 87 do processo
administrativo n° 11070.000632/2002-36.
Por isso foi incluída no presente processo cópia da impugnação apresentada pela
contribuinte contra aquela exigência (fls. 50 a 65). Os argumentos do contribuinte são,
em síntese, os seguintes:
a) inicialmente refere-se ao Ato Declaratório que excluiu a empresa do Simples e do seu
efeito retroativo ao mês de abril de 2001;
b) a seguir levanta argumentos contra a própria exclusão do Simples, já referidos na
síntese acima (itens 1 a 6) e sustenta a inconstitucionalidade da legislação que estaria a
amparar a sua exclusão do Simples, também já referida na síntese acima (item 7);
c) repisando os argumento da manifestação de inconformidade traz argumentos no
sentido de que não teria incorrido na prática reiterada de infrações (síntese referida,
itens 8 e 9).
Em relação aos valores cujo ingresso no patrimônio da empresa não teria sido
comprovado pela mesma, conforme entendeu a autoridade fiscal, os argumentos são os
seguintes:
1. R$ 20.000,00 — Seria a integralização de capital do sócio Emílio Haas, em
30/04/2001, recebida em moeda corrente, época em que a empresa não tinha conta
bancária. A origem dos recursos seriam empréstimos do Sr. Ornar Muraro, segundo
cheques que relaciona e cópia de recibo que apresenta;
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

2. R$ 50.000,00 — Seria valor recebido em dinheiro, da firma Metalúrgica Musskopf
Ltda., em 07/06/2001;
3. R$ 50.000,00 — em 06/08/2001 seria a mesma origem;
4. R$ 10.000,00 — em 05/09/2001, seria o valor recebido da mesma empresa, em
transferência junto a CEF, conforme cópia de aviso de crédito que anexa.
[...]
Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário, fls. 82 e seguintes, onde basicamente repete os argumentos apresentados na
impugnação, e aduz:
a) "industrialização por encomenda" não tem o mesmo significado jurídico de "locação
de mão-de-obra", haja vista não haver pessoalidade dos obreiros;
b) quanto às omissões de receita, a empresa apresentou provas de que seus lançamentos
contábeis estavam perfeito;
c) traz arestos que julga amparar suas teses, e pede reforma 'do decisum da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento.
Ato seguido, a Repartição de origem encaminhou os presentes autos ao Primeiro
Conselho, que reendereçou para a apreciação deste Colegiado, conforme despacho de fl.
106.
Relatado esta
No preâmbulo do voto, o relator do paradigma explica que a autoridade julgadora
de 1a instância deu parcial provimento à impugnação para considerar que os efeitos da exclusão
do Simples, pela prática reiterada de infração à legislação tributária, deveriam se dar a partir da
2a infração praticada, no caso, a partir de setembro/2001, e não em abril/2001, quando fora
praticada a primeira infração. E essa foi a única manifestação do voto no tocante aos efeitos da
exclusão no caso de prática reiterada. Este é o trecho do voto:
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos requisitos de
sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Após a decisão do órgão julgador de primeira instância, a exclusão do SIMPLES, que
originariamente surtia efeitos a partir de abril de 2001 (momento da prática da primeira
infração à legislação tributária), passou a surtir seus efeitos apenas em setembro de
2001, inclusive (mês da segunda infração à legislação tributária). Convém apontar que
este é um dos dois motivos que levaram a empresa a ser excluída do SIMPLES: prática
reiterada de infração à legislação tributária, consoante o disposto no art. 14, V, da Lei n°
9.317/96. O outro motivo é o exercício de atividade vedada, nos moldes do art. 9°, XII,
"f", da Lei n° 9.317/96, cujos efeitos seriam sentidos a partir de 01/01/2002, entretanto,
estes restaram prejudicados, em virtude de que os efeitos da exclusão pelo motivo
anterior iniciaram já em setembro de 2001.
Todavia, ao avaliar os argumentos de mérito apresentados pelo sujeito passivo
contra a caracterização de “prática reiterada”, o Colegiado que proferiu o paradigma refutou-as
todos adotando, para isto, os seguintes fundamentos:
Para rebater a acusação de prática reiterada de infração à legislação tributária, a
recorrente assevera que apresentou, ao longo do processo, "justificativas a respeito dos
lançamentos", sendo estas amparadas em provas, não estando caracterizadas as
omissões de receitas.
Em análise às provas trazidas aos autos para comprovar os ingressos no patrimônio da
recorrente, apenas o aviso de crédito, fl. 27, relativo à transferência de R$ 10.000,00, da
conta da Metalúrgica Musskopf para a conta da recorrente, pode ser considerado como
comprovação de seus lançamentos contábeis. Nos demais casos, infelizmente, não se
pode acatar os documentos como provas fiscais hábeis, senão vejamos:
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

a) cópia de recibo (sem autenticação, sem reconhecimento de firma e sem qualquer
registro em cartório) em que o sócio Emilio Haas recebe R$ 24.000,00 emprestados de
Ornar Muraro, e com os quais procede à integralização de capital da empresa, no valor
de R$ 20.000,00, no tempo em que a pessoa jurídica não tinha conta corrente;
b) pedidos de industrialização por encomenda e notas fiscais em valores (R$ 73.747,18)
e datas não coincidentes com os lançamentos de empréstimos obtidos junto à
Metalúrgica Musskopf (R$ 110.000,00), lançamentos estes alterados após a intimação
para prestar esclarecimentos, tendo a conta contábil que registrava tais valores mudado
de nome: o que era duplicatas a pagar passou a ser adiantamento de clientes.
A própria manifestação da fiscalizada, fl. 25, quando diz que a empresa não tinha conta
bancária ao tempo da integralização de capital, e que os dois valores de R$ 50.000,00
(a titulo de empréstimo ou adiantamento de clientes) foram recebidos em dinheiro da
firma Metalúrgica Musskopf Ltda. porque pode-se afirmar que a mesma opera quase
que exclusivamente com dinheiro obtido em firmas de 'fomento mercantil", está a
infirmar suas palavras quanto ao carreamento aos autos de provas de suas justificativas
para os lançamentos, porquanto tais explicações nada provam e, ao revés, dificultam
para si mesma a produção de provas.
Nesse sentido, as omissões de receita apontadas pela fiscalização, com base em
presunções legais, e abaixo descritas no voto do acórdão recorrido, não foram afastadas
pela recorrente:
"Na exigência do crédito tributário constituído no processo administrativo n°
11070.00063212002-36, a autoridade fiscal afirma que a integralização do capital não
restou comprovada e que as duas parcelas de R$ 50.000,00 já referidas também não
foram comprovadas (fls. 61 a 63 daquele processo).
Naquele processo o valor de R$ 20.000,00 foi tributado como omissão de receita, em
30/04/2001, caracterizado por suprimento de caixa em relação ao qual não houve a
comprovação do ingresso do respectivo valor no patrimônio da empresa (fl. 62).
As duas parcelas de R$ 50.000,00, contabilizadas em 0710612001 e 06/08/2001,
também por falta de comprovação da entrada do numerário no patrimônio da
fiscalizada, foram excluídas da conta caixa. A recomposição dessa conta Caixa
resultou num saldo credor de RS 95.461,31, em 27/09/2001, tributado a título de
omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa (fl. 63 do
processo referido).
Assim, as infrações apuradas naquele processo foram de omissão de receita. A
primeira de R$ 20.000,00 e a segunda de RS 95.461,31, cujos fatos geradores
ocorreram em 30/06/2001 e 30/09/2001, respectivamente (11. 69 do processo
11070.000632/2002-36).
Em relação ao valor de RS 20.000,00, que teria sido recebido pela empresa em
30/04/2001, como afumado pela autoridade fiscal, tem-se que o ingresso desses
recursos no patrimônio da fiscalizada, não ficou devidamente comprovado.
Tratando-se de suprimento de numerário, tendo como supridor sócio da empresa, outro
não poderia ser o entendimento da autoridade fiscal. Nesse sentido as disposições do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), em seu artigo 282 são muito claras, como segue:
Suprimentos de Caixa
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base
no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anónima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 3°, e
Decreto-lei n° 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1°, inciso II)."
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

Cumpre dizer que a comprovação da origem e efetiva entrega do numerário à empresa,
se faz necessário para afastar a presunção de que tais recursos se originaram em receitas
omitidas e mantidas à margem da contabilidade, os quais, quando necessário, retomam
ao caixa da empresa através do artificio contábil de escriturá-los como suprimento dos
sócios, empréstimos, adiantamentos, etc. É bem de ver, ainda, que a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita cumulativa e indissociável com a efetividade da
entrega correspondente, mediante documentação hábil, idônea e coincidente, em datas e
valores, capaz de comprovar a transferência de um patrimônio para outro, o que a
contribuinte não logrou fazer.
Entendo que este primeiro motivo já seria o bastante para configurar a exclusão,
contudo, na análise da segunda motivação melhor sorte também não acolhe à recorrente.
[...]
Na sequência, o voto passa a se pronunciar sobre a exclusão em razão da prática
de atividade vedada.
Terminada a análise, concluiu o Conselheiro Relator do paradigma:
No vinco do quanto exposto, entendo correto o procedimento adotado pela autoridade
emissora do Ato Declaratório de exclusão, bem como o decidido pelo órgão julgador de
primeira instância
Percebe-se que o voto proferido no paradigma teve por objeto analisar as
alegações de defesa voltadas contra a caracterização de prática reiterada de infração à legislação
tributária e os fundamentados adotados pelo relator demonstram que aquele colegiado concluiu
na mesma direção tomada no voto proferido no acórdão recorrido, ou seja, que houve a prática
reiterada de infração à legislação tributária.
Apenas que, como argumento complementar, o voto no paradigma endossou a
decisão da autoridade julgadora de 1a instância em seu entendimento de que os efeitos da
exclusão do Simples, no caso de prática reiterada à infração tributária, devem ser implementados
a partir da data em que praticado o 2a (segundo) ato infracional – em setembro/2001 - e não o 1o
(primeiro) ato infracional – abril/2001. Seria sob esta ótica, portanto, que o paradigma divergiria
do recorrido, que nos termos de seu voto vencedor manteve os efeitos da exclusão no 1o trimestre
de 2004, ou seja, durante todo o período da ocorrência da prática reiterada da infração.
Contudo, como antes demonstrado, a Contribuinte sequer defendeu que os efeitos
da exclusão somente deveriam ser implementados com a prática do segundo ato infracional,
apenas mencionando esta circunstância presente no voto vencido do acórdão recorrido. Como
visto, a matéria que ela pretendia ver reanalisada é a caracterização, ou não, da prática reiterada
de infração à legislação tributária. Mas quanto a este tema, não há divergência entre o voto
proferido no acórdão recorrido e o voto proferido no paradigma indicado.
Assim, porque não demonstrado o dissídio jurisprudencial em face do paradigma
indicado, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002363/2006-61

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital